Tribunal: TJES
Processo: 5001317-04.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001317-04.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE SIMONASSI BROETTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto e negou provimento, entretanto a condenação das custas e honorários advocatícios foram suspensos, mesmo a parte recorrente não tendo comprovado hipossuficiência e efetuado o preparo recursal.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado.
Erroneamente, houve a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, entretanto, o mesmo efetuou o preparo recursal, devendo o recorrente ser condenado em custas e honorários advocatícios.

5. Em razão do erro material, promova-se a retificação do acórdão na forma abaixo:

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
,
tão somente com a finalidade de sanar o erro material, de modo a retificar o dispositivo do acórdão para excluir os seguintes trechos:
“
DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC
.”
e
“
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Nos demais termos,
mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)